Tribunal: TJPA
Processo: 0007930-28.2017.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007930-28.2017.8.14.0028

APELANTE: RONILSON LIMA DE SOUSA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONDENAÇÃO. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
. A materialidade delitiva restou demonstrada pelo
Auto de Apresentação e Apreensão (fl. 17 do IPL), o qual descreve 01 (um) revólver calibre 38, NR 2155784, carregado com 06 (seis) munições intactas; e pelo Laudo Balístico de fls. 10/10-verso, o qual atestou a potencialidade lesiva da arma de fogo
e pela prova testemunhal; enquanto que a autoria delitiva restou comprovada pelo depoimento das testemunhas policiais militares que o flagraram portando um revolver, sem autorização legal, constituindo esta prova testemunhal prova idônea como a de qualquer outra testemunha que não esteja impedida ou suspeita, notadamente quando prestados em juízo sob o crivo do contraditório, aliado ao fato de estarem em consonância com todo o conjunto probatório do caderno processual, além da própria confissão do réu.
2. PLEITO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO PELO JUÍZO A QUO. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ
.
O Magistrado
a quo
apesar de reconhecer a atenuante prevista no art. 65, inciso III, “d” do CPB, referente a confissão espontânea, acertadamente deixou de aplica-la em obediência ao ensinado na súmula 231 do STJ, afastando a possibilidade de aplicação das atenuantes abaixo do mínimo legal
. 3. PLEITO PARA ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE
. Não cabe exclusão da pena de multa, eis que esta constitui uma sanção de caráter penal, cuja aplicação é obrigatória, não cabendo sua isenção, sob pena de violação ao princípio da legalidade. 4
.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e improvimento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2022.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposta pela Defensoria Pública, impugnando a r. sentença prolatada ID 6348440, pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal de Marabá, que condenou
Ronilson Lima de Sousa
a pena de
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime capitulado no artigo 14, “caput” da Lei 10.826/03 (Porte Ilegal de Arma de Uso Permitido), em regime aberto.

O magistrado verificando os requisitos objetivos para a substituição da pena privativa de liberdade, substituiu-a por duas penas restritivas de direito, consistente na
prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária.

Consta na denúncia
, em síntese,
dia 14.05.2017,

por volta das 11h00min, o acusado foi flagrado portando 01 (uma) arma de fogo, tipo revólver, calibre 38, n. 2155784, carregado com 06 (seis) munições intactas do mesmo calibre.

Ainda segundo a exordial acusatória, policiais a paisana que se encontravam na Feira das Laranjeiras consideraram o acusado em atitude suspeita, razão pela qual fizeram a abordagem, oportunidade em que encontraram a arma de fogo. A Polícia Militar foi acionada para fazer a condução do denunciado até a Delegacia de Polícia.

A denúncia foi recebida.

A audiência de instrução gravada em mídia áudio visual

Laudo Pericial nº 2017.03.000151-BAL (ID 6348426-pg. 2 e 3).

Apresentadas as alegações finais,

o MM. Juízo prolatou sentença, condenando o réu nas penas previstas no art. 14, caput, da Lei n° 10.826/2003.

A
Defesa
interpôs apelação penal e em suas razões de Id 6348447, sustenta que se impõe a absolvição do réu, nos termos dos art. 386, VII do CPP; a aplicação da atenuante de confissão espontânea abaixo do mínimo legal e a dispensa da pena de multa.

Debatendo toda tese da defesa, o Ministério Público apresentou as contrarrazões, ID 6348448 pugnando pelo improvimento do recurso.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra do Procurador de Justiça, Dr. Claudio Bezerra de Melo, (ID 8113593), que se pronunciou pelo improvimento do recurso defensivo.

É o Relatório.

Revisão cumprida.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo ao seu exame.

O apelante
Ronilson Lima de Sousa
,
sustenta que se impõe a absolvição do réu, nos termos dos art. 386, VII do CPP, ante a existência da inelegibilidade de conduta diversa, haja vista que o apelante estava diante de uma situação em que se viu obrigado a armar-se sob pena de sofrer mal injusto.

Extrai-se dos autos que
dia 14.05.2017,

por volta das 11h00min, o acusado foi flagrado portando 01 (uma) arma de fogo, tipo revólver, calibre 38, n. 2155784, carregado com 06 (seis) munições intactas do mesmo calibre.

Ainda segundo a exordial acusatória, policiais a paisana que se encontravam na Feira das Laranjeiras consideraram o acusado em atitude suspeita, razão pela qual fizeram a abordagem, oportunidade em que encontraram a arma de fogo. A Polícia Militar foi acionada para fazer a condução do denunciado até a Delegacia de Polícia.

As testemunhas policiais ARIELSON DE JESSU RAMOS e GEOVANNE PAIXO DA SILVA afirmaram em juízo que avistaram o apelante, e tendo o abordado, flagraram o mesmo portando uma arma de fogo de uso restrito. Tendo, inclusive, o réu confessado a autoria delitiva.

Além do mais, o próprio recorrente confessou a prática delitiva.

Percebe-se que o depoimento do Policial militar Arielson foi coerente com o depoimento da testemunha policial José Geovanne, apontando o apelante como portador de um revolver, calibre 38, carregado com seis munições durante abordagem policial.

Nos presentes autos foi juntado Laudo Pericial nº 2017.03.000151-BAL (ID 6348426-pg. 2 e 3), onde foi apreendido em poder do réu uma arma de fogo, tipo revólver, calibre 38, marca Taurus; com seis cartuchos de munição, íntegros, calibre 38, concluindo que a arma de fogo em questão apresentou vestígios de ter efetuado tiro (s) anterior (es) ao exame, porém não podemos precisar a recentidade do (s) mesmo (s). No momento da perícia a arma de fogo encontrava-se em condições de funcionamento e apresentava potencialidade lesiva.

Com efeito, a materialidade delitiva restou demonstrada pelo
Auto de Apresentação e Apreensão (fl. 17 do IPL), o qual descreve 01 (um) revólver calibre 38, NR 2155784, carregado com 06 (seis) munições intactas; e pelo Laudo Balístico de fls. 10/10-verso, o qual atestou a potencialidade lesiva da arma de fogo
e pela prova testemunhal.

A autoria delitiva restou comprovada pelos
depoimentos dos policiais militares que o prenderam
.

Assim, o depoimento do policial que efetuou a prisão constitui prova idônea, como a de qualquer outra testemunha que não esteja impedida ou suspeita, notadamente quando prestados em juízo sob o crivo do contraditório, aliado ao fato de estarem em consonância com o conjunto probatório dos autos. Frisando que a defesa, em nenhum momento contraditou a citada prova, e nem a sentença afastou a sua credibilidade.

E a guisa de reforço, cumpre-me enfatizar os reiterados pontificados jurisprudenciais acerca da matéria quanto à valoração de testemunhos por agentes que procederam a revista, autuação e apreensão de produto em crimes dessa natureza:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA POR ELEMENTOS IDÔNEOS COLHIDOS NA FASE INSTRUTÓRIA.
DEPOIMENTOS POLICIAIS. POSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS.
INOVAÇÃO PROCESSUAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)
4. A jurisprudência desta Corte entende que os depoimentos de policiais constituem prova idônea, como a de qualquer outra testemunha que não esteja impedida ou suspeita, notadamente quando prestados em juízo sob o crivo do contraditório, aliado ao fato de estarem em consonância com o conjunto probatório dos autos, como ocorre in casu.
(...) 6. Agravo regimental não provido.
(STJ. AgRg no REsp 1312089/AC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2013, DJe 28/10/2013)

Quanto a alegação de existência de inelegibilidade de conduta diversa, vê-se que a defesa não comprovou sua tese de que o apelante estava diante de mal grave, iminente e concreto.

De outra forma, o réu poderia ter utilizado de outros meios, que não fosse o porte ilegal de arma de fogo, para evitar a situação de perigo descrita. Assim, não há como acatar o pleito de reconhecimento da excludente de culpabilidade, visto que não se aplica ao caso.

Desta forma, resta infrutífero o pleito de absolvição do apelante, posto que sua condenação encontra-se embasada em provas idôneas, produzidas com respeito aos princípios do contraditório e ampla defesa.

Pretende o recorrente a aplicação da atenuante de confissão espontânea, na segunda fase de dosimetria da pena, abaixo do mínimo legal.

Da análise dos autos, o MM. Magistrado condenou o
recorrente Ronilson Lima de Sousa
nas sanções punitivas do art. 14, caput, da Lei nº 10.826/2003
(PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO PERMITIDO),

à PENA DEFINITIVA DE 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA, A SER CUMPRIDA INICIALMENTE EM REGIME ABERTO.

Na primeira fase
, nota-se que ao recorrente foi fixada a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão, ou seja, em seu patamar mínimo.

Na segunda fase
da dosimetria, o MM. Magistrado reconhecendo para o apelante a atenuante prevista no art. 65, inciso III, “d”, do Código Penal (confissão espontânea), fundamentou da seguinte forma:
“(...)
Reconheço a atenuante da confissão, contudo não tem o condão de reduzir a pena para aquém do mínimo legal, conforme Súmula 231 do E. STJ, razão pela qual a pena resta provisoriamente mantida em 02 (dois) anos de reclusão.
(...)”.

Assim, verifica-se que o juiz sentenciante, ao reconhecer na 2ª fase de dosimetria da pena a atenuante referente à

confissão espontânea para o apelante deixou de aplicá-la em decorrência da pena base já ter sido fixada em seu mínimo legal, conforme reza o disposto na súmula 231 do STJ: “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO TENTADO. ART. 157, §2º, II, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DAS ATENUANTES PREVISTAS NO ART. 65, I E III, D, DO CP. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A diminuição da pena aquém do mínimo legal, em face de circunstâncias atenuantes, vai de encontro ao entendimento disposto na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

2. Recurso Improvido. Decisão Unânime.

(2018.01462194-11, 188.465, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-04-12, Publicado em 2018-04-17)

Ademais, há de se dizer que representaria uma
afronta ao princípio da legalidade
, visto que
a pena mínima estabelecida pelo legislador é considerada como marco mínimo capaz de cumprir os pressupostos de prevenção tanto geral quanto especial face ao crime perpetrado, cujo entendimento contrário resultaria em grande risco a segurança pública.

Na terceira fase
, não havendo causas de diminuição ou de aumento de pena, tornou a pena definitiva em
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

No que se refere a pena de multa, em que pese a situação econômica do réu não ser favorável, eis que foi patrocinado pela Defensoria Pública durante toda instrução processual, é incabível sua exclusão na dosimetria da pena, eis que esta constitui uma sanção de caráter penal, cuja aplicação é obrigatória, não cabendo sua isenção, sob pena de violação ao princípio da legalidade. Neste sentido são os julgados:

ROUBO - EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA - IMPOSSIBILIDADE. I. INEXISTE PREVISÃO LEGAL PARA A EXCLUSÃO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA EM RAZÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU. A HIPOSSUFICIÊNCIA SÓ IMPORTA COMO PARÂMETRO PARA FIXAÇÃO DO VALOR DO DIA-MULTA. II. APELO IMPROVIDO.

TJDF -
APR 20120111686177 – Rel. Des. Sandra de Santis – 1ª Turma – Julgado 12/06/2014.

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Inviável a exclusão da pena de multa aplicada porque, incluída no preceito secundário do tipo penal roubo, nada mais é do que decorrência legal da condenação. 2. Recurso improvido. Decisão unânime.

TJPI -
APR 00126786520118180008 – Rel. Des. Joaquim Filho – 2ª Câmara – Julg. 27/07/15.

Por esta razão, não há qualquer reparo a ser feito na sentença de 1º grau.

Encontra-se prequestionada a matéria em caso de interposição pela defesa de eventuais recursos de impugnação extraordinária.

CONCLUSÃO

DIANTE DE TODO O EXPOSTO,
conheço do recurso de apelação interposto por
Ronilson Lima de Sousa
, e
lhe nego provimento
para manter a sentença de 1º grau nos seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém, data da assinatura digital.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 18/05/2022